Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-48.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. VENDA DE LOTES PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I E II, DA LEI No 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO SÃO BARTOLOMEU. DANOS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AOS DELITOS DOS ARTIGOS 40 E 48 DA LEI No 9.605/98. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA. CABÍVEL. AGRAVANTE. CRIME PRATICADO PARA OBTER VANTAGEM PECUNIÁRIA (ART. 15, INC. II, “A”, DA LEI No 9.605/98). CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EROSÃO DO SOLO QUE RESULTOU DA CONDUTA DO ACUSADO. PREVISTA NO ART. 53, INC. I, DA LEI No 9.605/98. MANTIDO O REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CONFIRMADA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
1. Pretende a ré a reforma da sentença recorrida para que se proceda sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna, na dosimetria da pena, pelo afastamento da valoração negativa das consequências do crime, e que a fixação da pena seja no mínimo legal e o regime de pena fixado seja o mais favorável possível. Ademais, pleiteia o afastamento da condenação pela reparação de danos.
2. Restando comprovado que a ré, sem autorização do órgão público competente, deu início e efetuou parcelamento do solo, para fins urbanos, em terreno situado no Núcleo Rural Capão Cumprido, São Sebastião/DF, tem-se que não merece prosperar a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. 2.1. Os elementos dos autos atestam que a ré agiu com vontade livre, consciente e dirigida ao propósito específico de comercializar unidades de loteamento irregular para fins urbanos, concorrendo, assim, para a implantação do parcelamento, sem observância dos trâmites legais.
3. Quanto ao crime ambiental previsto no art. 40, caput, da Lei no 9.605/98, que prevê pena de reclusão de um a cinco anos para quem “causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização”, não há dúvidas quanto à configuração, porquanto o conjunto probatório aponta seguramente que a ré esteve envolvida na prática do parcelamento irregular do solo para fins de comercialização e que, para esta finalidade, causou dano ambiental à área que constituía unidade de conservação. 3.1.Caracterizado o crime do art. 48 da Lei no 9.605/98, o qual prevê pena de detenção de seis meses a um ano e multa para quem “impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação”, haja vista que a supressão de vegetação nativa e o parcelamento do solo para fins urbanos sem projeto urbanístico e sem licença ambiental, são fatores que dificultam a regeneração da vegetação originária do local.
4. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 4.1. Nesse diapasão, em que pese a ré/recorrente afirmar que as consequências do crime não podem ser valoradas em desfavor da ora apelante, já que os danos irreparáveis ao meio ambiente e a desordem urbanística causada são inerentes ao tipo do parcelamento irregular do solo, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que o resultado ocasionado pela ora apelante foi excessivo e apto a atingir o bem jurídico protegido, extrapolando a normalidade típica, já que, segundo o Laudo de Perícia Criminal de Exame de Local disposto nos autos, as atividades constatadas no local (a supressão de vegetação nativa e o parcelamento do solo sem projeto urbanístico se sem licença ambiental) causam danos ambientais direito e indiretos à Unidade de Conservação – APA do São Bartolomeu, por meio da impermeabilização do solo impedindo a regeneração de vegetação e alteração da topográfica do terreno” e expõe o “solo a processos erosivos mais intensos, afastamento da fauna nativa, aumento do escoamento superficial das águas pluviais, aumento da poluição, aumento da demanda por recursos hídricos e proliferação de espécies ruderais.
5. Preenchidos os requisitos legais, deve ser mantido o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
6. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra amparo legal no artigo 387, inciso IV, do CPP, assim como no artigo 20 da Lei no 9.605/98, cujo teor da legislação especial preceitua que “a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.” 6.1. Desse modo, devidamente fundamentada a imposição da reparação dos danos ambientais causados pela prática dos crimes contra o meio ambiente ora tratados, deve-se manter o valor arbitrado, não havendo, assim, que se falar em afastamento da reparação dos aludidos danos.
7. Recurso conhecido e não provido.